Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A - CNPJ: 02.511.775/0001-57 (AGRAVANTE), WORLWIDE OPERATING INC. (AGRAVADO), ANDRE BARABINO - CPF: 252.685.958-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MERCADOLÓGICA DA FRAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – QUESTÃO ATINENTE À NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO JÁ DEVIDAMENTE TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE TAL DEBATE – DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM DESCOMPASSO AO ACÓRDÃO – DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão atinente à forma como deverá ser realizada a avaliação do imóvel objeto do litígio foi tratada no RAI no 1000885-82.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes.

Na ocasião, foi determinada a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado, e não a atualização mercadológica da fração do imóvel penhorado.

Em que pese a referida decisão tenha transitado em julgado, o juízo a quo, em desatenção ao comando proferido pelo juízo ad quem, proferiu decisão em descompasso ao acórdão.

Portanto, tendo o respeitável acórdão já transitado em julgado, impossível agora rediscutir de que forma deverá ser realizada a avaliação do imóvel objeto do litígio, haja vista a coisa julgada material, a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como do princípio do deduzido e dedutível, albergado pelo art. 508, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTROPEC - AGROPECUARIA DO CENTRO-OESTE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003217-25.2011.8.11.0021, em que figura como parte contrária WORLWIDE OPERATING INC., que determinou a realização da atualização mercadológica da fração do imóvel penhorado, atinente aos lotes n. 22, 24, 48, 49 e 54, identificados em laudo pericial realizado nos autos.

Em suas razões, a agravante alega que, nos autos do Agravo de Instrumento no. 1000885-82.2021.8.11.0000, foi determinada a realização de uma nova avaliação do imóvel e não a atualização mercadológica de fração, não havendo justificativa para descumprir com a decisão judicial transitada em julgado.

Aduz que para a correta delimitação da fração ideal a ser penhorada é necessária a realização de uma nova avaliação da área total do bem, já que a última, ocorrida no ano de 2014, não traduz a realidade atual do bem.

Assevera que deve ser determinada a realização de nova avaliação em todo o imóvel de matrícula no 11.037, nos termos da decisão já transitada em julgado proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1000885-82.2021.8.11.0000, devendo ser afastada a decisão agravada que determinou tão somente a atualização mercadológica de fração de 11,43% do bem.

Anota que não se pode admitir razoável promover a averbação de penhora da fração de 11,43% do imóvel sem a prévia realização da nova atualização do valor do bem.

Assim, requer a
concessão de liminar recursal
para suspender a decisão agravada quanto à determinação de realização de atualização mercadológica da fração penhorada, bem como a ordem de averbação da penhora da fração de 11,43%, com o cancelamento do Mandado de Averbação Imóvel expedido no evento 89856590 até que ocorra a finalização da nova avaliação do bem e a delimitação da nova fração ideal a ser penhorada com base no valor atualizado.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, determinar o cumprimento da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1000885-82.2021.8.11.0000, determinando-se a realização de nova avaliação em todo o imóvel de matrícula no 11.037, e não apenas a atualização mercadológica de fração do bem, e a suspensão da averbação na matrícula do imóvel da penhora da fração de 11,43% até que ocorra a finalização da nova avaliação do bem e a delimitação da nova fração ideal a ser penhorada com base no valor atualizado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 137496650).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 140038181).

Contraminuta da parte agravada (ID 140398662).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a empresa executada, ora agravante, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no. 1000885-82.2021.8.11.0000 alegando a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, vez que a última avaliação se deu em 14/08/2014.

Ao referido recurso foi dado provimento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

No caso, consta dos autos que a última avaliação do imóvel deu-se em 14/08/2014, de modo que é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir, no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.”

Constou determinação específica para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado.

O acórdão transitou em julgado em 17/05/21.

Contudo, o Magistrado a quo, ao dar cumprimento ao acórdão, determinou “a realização da atualização mercadológica da fração do imóvel penhorado, atinente aos lotes n. 22, 24, 48, 49 e 54, identificados em laudo pericial realizado nos autos (Id n. 84734496 – pag. 693/811)”.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, sob o argumento de que, nos autos do Agravo de Instrumento no. 1000885-82.2021.8.11.0000, foi determinada a realização de uma nova avaliação do imóvel e não a atualização mercadológica de fração, não havendo justificativa para descumprir com a decisão judicial transitada em julgado.

Pois bem.

De fato, com razão a parte agravante.

Isso porque, inobstante os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso, a questão atinente à forma como deverá ser realizada a avaliação do imóvel objeto do litígio foi tratada no RAI no 1000885-82.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes.

Na ocasião, o pedido de nova avaliação foi apreciado nos seguintes moldes:

“Portanto, a discussão recursal, inicialmente, versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante o lapso temporal desde a última avaliação.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador,

ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

In casu, legitima-se a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão de controvérsia sobre a valorização do bem, reconhecida pela dúvida quanto ao real valor do imóvel.

A medida demonstra-se evidentemente acertada, pois, se levarmos em consideração a data da última avaliação (14/08/2014), o imóvel, por certo, teve uma relevante valorização na localidade.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de um imóvel rural produtivo, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO CONTRATO QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO RECURSO, AGUARDANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp no 1442864/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.3a Turma. J. em: 10.06.2014 – Dje: 18.06.2014).

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em princípio, cabe nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.” (TJ-MT, RAI no. 1000807-25.2020.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado em 05/05/2020). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO OFERTANDO O CRÉDITO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO E CREDOR FISCAL – NÃO CONCORDÂNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – ART. 683, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permitir a adjudicação do bem constrito, pelo crédito proveniente da execução, resulta na preterição da preferência do credor hipotecário e fiscal, situação que não pode ser tutelada pelo judiciário. Passado aproximadamente 06 (seis) anos da última avaliação do bem penhorado, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação, a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da adjudicação, evitando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes.” (TJ-MT, AI 20116/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Desse modo, a decisão recorrida se mostra desarrazoada.

Então, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão ou praceamento, dúvidas fundadas quanto ao real valor do imóvel, evitando-se, com isso, eventual enriquecimento sem causa por qualquer das partes.”

Nota-se que, em que pese a referida decisão tenha transitado em julgado, o juízo a quo, em desatenção ao comando proferido pelo juízo ad quem, proferiu a decisão agravada, determinando a realização de atualização mercadológica da fração do imóvel penhorado, atinente aos lotes no 22, 24, 48, 40 e 54.

Portanto, tendo o respeitável acórdão já transitado em julgado, impossível agora pretender discutir de que forma deverá ser realizada a avaliação do imóvel objeto do litígio, haja vista a coisa julgada material, a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como do princípio do deduzido e dedutível, albergado pelo art. 508, do CPC.

Sobre o assunto, trago a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROVA PERICIAL. CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. Decisão agravada que cumpre determinação judicial, transitada em julgado, decorrente do julgamento da apelação cível precedente e interposta nos mesmos autos, descabendo, na via eleita, juízo de valor acerca da alegada desnecessidade da prova técnica determinada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 70068236405 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2016)

“Agravo de instrumento. Ação em fase de cumprimento de sentença. Temática relativa à condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais já devidamente enfrentada por sentença transitado em julgado. Coisa julgada material. Impossibilidade de reabertura de tal debate. Avaliação dos bens penhorados por Oficial de Justiça. Decisão que deliberou acerca desta temática que não foi desafiada por recurso no momento oportuno. Preclusão. Ademais, medida que encontra respaldo na regra do artigo 870 do Código de Processo Civil. Excesso de penhora. Decisão que postergou a análise de tal impugnação para momento posterior à avaliação dos bens. Possibilidade. Inteligência do artigo 874, inciso I, do mesmo diploma normativo. Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.” (TJ-SP - AI: 2075293-73.2022.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/04/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e determinar seja cumprido, na íntegra, o acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000885-82.2021.8.11.0000, transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022